Tribunal: TJBA
Processo: 0508600-62.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508600-62.2018.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOAO LUIZ DOS SANTOS JESUS Advogado(s): BRUNO CARIA FERREIRA DOS SANTOS, VITOR LUIZ MENEZES JESUS, JOSE RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. Advogado(s):LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA A RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de reajuste por faixa etária de 32,91%, aplicado em seu contrato de plano de saúde individual quando completou 61 anos. O contrato é anterior à Lei nº 9.656/98 e não foi adaptado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir os prazos prescricionais para a pretensão de revisão da cláusula contratual e para a restituição dos valores pagos a maior; (ii) analisar a legalidade do reajuste por faixa etária aplicado a contrato antigo e não adaptado, em face do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso; e (iii) determinar a forma de devolução dos valores pagos indevidamente. III. Razões de decidir 3. Os contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 4. A pretensão de revisão de cláusula contratual em relação de trato sucessivo sujeita-se ao prazo prescricional geral de dez anos, enquanto a pretensão de restituição de valores pagos indevidamente (repetição de indébito) prescreve em três anos. 5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 952), a validade do reajuste por faixa etária em contratos anteriores à Lei nº 9.656/98 depende de previsão contratual e da razoabilidade do percentual, que não pode ser abusivo ou discriminatório contra o idoso. 6. O reajuste de 32,91%, aplicado de uma só vez, é considerado desarrazoado e onera excessivamente o consumidor, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato, sobretudo porque a operadora não apresentou justificativa atuarial para o percentual. 7. Declarada a nulidade da cláusula, o reajuste não deve ser excluído integralmente, mas substituído por um índice razoável, a ser apurado por meio de perícia técnica em fase de liquidação de sentença. 8. A restituição dos valores pagos a maior deve observar o prazo prescricional de três anos anteriores ao ajuizamento da ação. A devolução ocorrerá de forma simples para os valores pagos até 30/03/2021 e em dobro para os pagamentos posteriores, conforme tese firmada pelo STJ. 9. Com a reforma da sentença e o acolhimento parcial dos pedidos do autor, a responsabilidade pelas custas do processo e honorários advocatícios deve ser invertida para a ré. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A pretensão de revisão de cláusula de reajuste em contrato de plano de saúde prescreve em dez anos (CC, art. 205), enquanto a pretensão de restituição de valores pagos a maior prescreve em três anos (CC, art. 206, § 3º, IV). 2. É abusivo o reajuste por faixa etária em contrato de plano de saúde individual, ainda que anterior à Lei nº 9.656/98, quando aplicado em percentual elevado e sem demonstração de base atuarial, por onerar excessivamente o consumidor idoso em violação ao CDC." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 206, § 3º, IV; CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema Repetitivo 610 (REsp 1.360.969/RS); STJ, Tema Repetitivo 952 (REsp 1.568.244/RJ); STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.958.402/PE; TJBA, Apelação 0392737-14.2012.8.05.0001; TJBA, Apelação 0558320-41.2018.8.05.0001. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0508600-62.2018.8.05.0274, em que é apelante JOAO LUIZ DOS SANTOS JESUS e apelada SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.